Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-55.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001201-55.2018.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP
APELANTE: DAYANE DA SILVA, MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, DAYANE DA SILVA
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que o Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Sinop não se encontra assinado pelo Procurador do Município (Id 89925470), indicando apenas o seu nome e do Assistente Jurídico.
Assim, determino a intimação do Apelante para suprir a irregularidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora